Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-97.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008531-97.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR SILVA MORAIS - CPF: 041.237.421-81 (RECORRENTE), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), CARLA PANTALEAO PRESTES - CPF: 038.929.161-79 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.

CANCELAMENTO DO VOO. MILHAS RESTITUÍDAS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Ausente, no caso em apreço, o dever de indenizar, tendo em vista que houve a prévia comunicação ao consumidor sobre o cancelamento do voo, conforme prazo estabelecido na legislação setorial, bem ainda a restituição das milhas utilizadas para a aquisição.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.

Em linhas gerais, aduzem os recorrentes a ocorrência de falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento de passagens aéreas.

Contrarrazões ofertadas por ambas as recorridas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de impugnação ao pleito de gratuidade da justiça
.

parte recorrida invoca a deserção do recurso e impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Mérito recursal.
Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade por cancelamento do voo.

Em suma, o ajuizamento da ação ocorreu sob a narrativa de que, no mês de maio/2021, houve a compra de 04 (quatro) passagens aéreas para cidade de Cabo Frio – RJ, ida e volta, datadas para os dias 07 e 14 de janeiro do ano de 2022, respectivamente, via aplicativo Smiles (empresa que administra o programa de milhagem em que os clientes da Gol Linhas Aéreas e suas companhias aéreas parceiras podem acumular pontos e trocar por benefícios em turismo e entretenimento). Tais passagens foram debitadas em sua conta, sendo um montante 75.000 (setenta e cinco mil) milhas, tendo inclusive registrado no extrato da conta, bem como no localizador do voo, e ID da transação.

Entretanto, durante o mês de setembro/2021, ao buscar informações no sítio eletrônico da empresa aérea, não foi localizada a reserva. Ainda, a tentativa administrativa resultou inexitosa e as milhas debitadas demoraram a serem reabilitadas.

A pretensão recursal não vinga. Isso porque restou evidenciado nos autos que ocorreu o cancelamento do voo, sem incorrer em falha na prestação de serviços, vez que a empresa previamente comunicou sobre a alteração no voo, momento em que os consumidores concordaram com o reembolso.

Os bilhetes foram integralmente reembolsados em 10/01/2022, em razão da impossibilidade da reacomodação nos moldes pretendidos. A emissão original utilizando 69.400 milhas + 5.600 milhas com R$ 44,00 de taxas de embarque, tem a sua comprovação do reembolso onde se lê “acúmulo”.

A prévia comunicação atende a Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12. Em destaque:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso em apreço, a ciência sobre o cancelamento do voo se deu com antecedência mínima de 4 (quatro) meses, ou seja, observado
dentro do prazo de 72 horas.
Afasta-se, assim, o dever em indenizar.

Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 11 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1011953-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Em conjunto a isso, o juízo
a quo
bem delineou a ausência de comprovação do dano específico, no sentido de que a demora na devolução do valor pago teria gerado maiores repercussões.

Essas as razões por que a sentença deve confirmada por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
REJEITO
a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023